Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-60.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ MAZZUTTI - CPF: 871.716.271-87 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, MANTEVE A SENTENÇA E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR
A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
–
FATURAS ANEXADAS À INICIAL QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E A PRETENSA DÍVIDA
–
OBSERVÂNCIA AO ART. 320 DO CPC
–
DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO
–
OUTRAS FATURAS JUNTADAS PELO BANCO EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
–
CONTRADITÓRIO
DEVIDAMENTE OBSERVADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embora não tenha sido juntado o contrato de cartão de crédito assinado, os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso do cartão, revelando-se dispensável o contrato assinado pelo autor para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes quando existirem outros documentos aptos a demonstrarem o pretenso crédito, como os
boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações
.

Os
documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos
“documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ,
REsp
n. 826.660/RS).

Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório quando o magistrado abrir ao Apelante a oportunidade
de contraditar os aludidos documentos
juntados posteriormente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
DIOGO LUIZ MAZZUTTI

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos
d
a

Ação de Cobrança

proposta por

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Apelante
ao pagamento da quantia de R$ 104.990,39 (cento e quatro mil novecentos e noventa reais e trinta e nove centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do inadimplemento, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
, em razão do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

O Apelante aduz, em síntese, que a Ação deve ser extinta sem resolução do mérito, visto que a documentação anexada com a inicial não demonstra de forma satisfatória a existência da relação jurídica entre as partes e nem a progressão da dívida.

Sustenta que as
faturas
anexadas à exordial se
tratam
de
documentos produzid
os unilateralmente pelo Apelado e as faturas anexadas junto à impugnação à contestação devem ser rechaçadas,
sob pena
de grave afronta ao contraditório, pois, a seu sentir, todas as faturas deveriam ter sido juntadas com o protocolo da inicial para oportunizar a parte contrária o exercício do contraditório.

Verbera ser inadmissível
que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 104.99
0,39)
não
haja a devida apresentação de documentos
,
como
o
contrato
de abertura de conta corrente ou a adesão ao cartão de crédito, documentos capazes
de demonstrar
em
ter sido a obrigação assumida pel
o
Apelante.

Devidamente intimado, o
A
pelado
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
217706179
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em face de

DIOGO LUIZ MAZZUTTI
, visando a adimplemento do valor de
R$ 102.735,25
, referente ao contrato de cartão de crédito
Visa
Signature
Prime.

Com a inicial, o Banco Apelado juntou as faturas do cartão de crédito, com diversas renegociações de dívida em razão do inadimplemento do Apelante, bem como a planilha de cálculo atualizado.

Em contestação, o Apelante sustentou que
as faturas anexadas aos autos
não
detalha
ra
m as compras/utilizações efetuadas, descriminand
o tão somente os encargos moratórios, bem como alegou que não houve a juntada do contrato de cartão de crédito assinado, razão pela qual requereu a improcedência da Ação de Cobrança.

Em impugnação à contestação, o
Banco Bradesco
salientou que as faturas anexadas à inicial descriminaram os juros aplicados e,
inclusive, os pagamentos já realizados pelo Apelante, restando evidente o seu uso e concordância com os termos do cartão.

Ainda, alegou que das faturas colacionadas, foi possível verificar que
diversas compras parceladas foram efetuadas, cujos pagamentos vinham sendo realizados até o in
ício do inadimplemento, quando o Apelante
, por vontade própria e ciente das consequências, decidiu deixar de honrar com o pagamento e se sujeitar aos enca
rgos previamente estabelecidos, conforme
se verifica
do
Histórico de Lançamentos
e do
campo (-) Pagamentos/Crédito
.

Por fim, anexou as faturas do período compreendido entre 29/06/2020 e 29/06/2022 para demonstrar as diversas compras realizadas pelo Apelante.

Intimado a se manifestar, o Apelante requereu tão somente o desentranhamento das faturas, aduzindo que o momento para
anexá-las

seria o do protocolo da inicial.

Sobreveio sentença
julgando
procedentes os pedidos
do BANCO BRADESCO
para condenar o Apelante
ao pagamento da quantia de R$ 104.990,39 (cento e quatro mil novecentos e noventa reais e trinta e nove centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do inadimplemento, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, em razão do inadimplemento
de faturas de cartão de crédito.

Pois bem.

De fato, a petição inicial
deve ser
instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC.

No caso, a exordial foi instruída com
as faturas do cartão de crédito, co
nstando
diversas renegociações de dívida em razão do inadimplemento do Apelante, bem como a planilha de cálculo atualizado.

Embora não tenha sido juntado o contrato de cartão de crédito assinado, entendo que
os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso
do cartão, revelando-se
d
ispensável o contrato assinado pelo autor
para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes quando
existirem
outros documentos aptos a demonstrarem o pretenso crédito, como os
boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações
.

Sobre o tema
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA SUFICIENTE. CONTRATO ESCRITO. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INCOMPORTABILIDADE.
1
. Na ação de cobrança de débito de cartão de crédito, é
dispensável a juntada do contrato escrito e assinado pelas partes
,
desde que constem dos autos elementos outros que conduzam ao reconhecimento da existência de relação jurídica obrigacional, a partir da disponibilização do crédito e

do uso efetivo do cartão que gerou a dívida cobrada, o que se pode demonstrar, através das faturas eletrônicas.
2. Tendo em vista a existência de relação negocial entre as partes e considerando a ausência de comprovação do pagamento, a reforma da sentença atacada é medida que se impõe. 3. Em caso de provimento do recurso, indevida é a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”

(TJGO - 4ª Câmara Cível. Processo Cível e do Trabalho - > Recursos -> Apelação Cível 5053504- 55.2017.8.09.0051, Rel. Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL.
DJe
de 16/08/2022) (
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1
. É cediço
que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
ex
vi do art. 320, do Código de Processo Civil.
2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pelo consumidor, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao
deferimento da petição inicial. 3.
Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error
in procedendo, o que reclama a nulidade da sentença.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005992-76.2021.8.08.0047, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
(
g.n
.)

Assim, entendo que o Banco Bradesco cumpriu
o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

Além disso, ao compulsar os autos, denota-se que o Banco Apelado
anexou as faturas do período compreendido entre 29/06/2020 e 29/06/2022 para demonstrar as diversas compras realiza
das pelo Apelante ao impugnar a contestação, após o Recorrente pleitear justamente o desprovimento da ação pela ausência de documentos comprobatórios da utilização do cartão de crédito.

Embora o Apelante sustente que
as faturas anexadas junto à impugnação à contestação devem ser rechaçadas,
sob pena
de grave afronta ao contraditório, pois, a seu sentir, todas as faturas deveriam ter sido juntadas com o protocolo da inicial para oportunizar a parte contrária o exercício do contra
ditório
, razão não lhe assiste.

Isso porque, para além de os documentos juntados pelo Banco Apelado à inicial serem suficientes para demonstrar as alegadas faturas inadimplidas e indicarem a existência de relação jurídica e um pretenso crédito,
n
a linha do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação
são
aqueles que dizem
respeito
às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos
“documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ,
REsp
n. 826.660/RS).

Nesse sentido,
mister
se fazer diferenciar
os
documentos formalmente necessários à propositura da ação e
os
documentos que visam provar fatos em geral,
sendo indispensáveis não ao ajuizamento, mas ao acatamento da tese esposada pela parte por ocasião do julgamento de mérito
.

Não bastasse,
verifica-se que foi aberta oportunidade de o
Apelante
contraditar os aludidos documentos,
cumprindo o
j
uízo o princípio do contraditório
,
oportunidade em que
o Recorrente
se limitou a requerer
apenas
o desentranhamento das faturas anexadas, não
as impugnando
ou negando a sua existência.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
,
devendo ser mantida
incólume

a
sentença em todos os seus termos
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024